Tribunal: STF
Processo: HC 262911
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Cristina Silva em favor de Paulo Henrique de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 959.771/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. PREENCHIMENTO DO ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE, OBJETIVO OU SUBJETIVO. CONSIDERAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 10).



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, cumprindo pena privativa de liberdade, teve indeferido o pedido de progressão para o regime aberto, por não haver cumprido ainda a fração de pena devida no regime intermediário.



    Alega, em síntese, que a data-base para a progressão seria o dia 4.10.2014, no qual teria se completado o tempo de pena necessário no regime fechado.



    O seguinte trecho me parece ilustrativo das razões da impetrante:



    “Em virtude de ERROS NO CALCULO DE SUA PENA, bem como de morosidade refente ao julgamento de processo administrativo, iniciado em 24/04/2015, por suposta falta grave cometida, teve seu direito compelido, que perduraram longos anos para conclusão.



    Sendo exata de 24/04/2015 até 31/08/2018, que correspondem a 1.225 (UM MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO DIAS), PARA COMPROVAR O EQUIVOCO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, QUE NÃO HOUVE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.



     Devendo desde aquela data, ocorrer o devido ajuste no sistema judicial e administrativo, RETROAGINDO OS EFEITOS PARA CONSIDERAR O LAPSO TEMPORAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E CONSEQUENTEMENTE PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO O DIA 19/11/2004 e não a data de 24/04/2015 que constava erroneamente nos cálculos (fls 1040/1221).



    Além deste fato, que NÃO poderia ser prejudicial ao paciente, o mesmo aguardou por meses a realização de exame criminológico, que apenas declarou a existência de algo que o mesmo já possuía, fato este não somente comprovado pelo atestado emitido pela unidade prisional, mas por todo cumprimento de sua pena, onde estudou, trabalhou e respeitou as regras que lhe foram impostas.



    Com base no disposto em nossa carta magna, bem como os requisitos estabelecidos no artigo 112 da LEP, em 04/10/2014 o PACIENTE OBTEVE O DIREITO A PROGRESSÃO AO REGIME, SEMI ABERTO.



    Após devido cumprimento de pena, inclusive parte dele em regime mais gravoso, em 11/01/23 o PACIENTE OBTEVE O DIREITO E CUMPRIU COM O REQUISITO OBJETIVO e SUBJETIVO para a progressão ao regime aberto, mas com a devida vênia, a 14ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, DESCONSIDERANDO O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE, NÃO REALIZOU A ANALISE DE FORMA CAUSUISTA , deixando de agir com o acerto e a justiça que lhes são peculiares, senão vejamos”. (p. 11)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinada a progressão do paciente para o regime aberto.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao RHC 222.610, em que se buscava a redução da pena do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Conforme destacado na decisão agravada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que ‘a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo’ (HC n. 358.566/RS, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016, grifei).



    Portanto, o acórdão impugnado está em conformidade com a orientação desta Corte Superior, que admite a utilização da data de realização do exame criminológico como o marco do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão ao regime intermediário e, assim, o termo inicial para o cálculo do cumprimento da pena necessário à progressão ao regime aberto”. (eDOC 9, p. 414).



    Registro que o pedido de progressão ao regime semiaberto foi submetido pela defesa em 8.1.2021 (eDOC 9, p. 50), cinco meses antes da realização do relatório conjunto, em 14.6.2021. (eDOC 9, p. 67)



    O que a impetrante deseja, todavia, é considerar o tempo de pena cumprido no regime fechado, no que sobeja à fração legal de 1/6, como tempo cumprido no regime semiaberto, para conseguir a pronta progressão do paciente ao regime final.



    Todavia, o sistema da execução penal brasileiro é o da progressividade, que exige do apenado cumprir o lapso temporal (no caso, o de 1/6 da redação original do art. 112 da LEP) em cada regime antes de alcançar o seguinte, como resulta claramente da norma legal:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. (grifo meu)



    Também a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a data-base para a progressão ao regime aberto será a data em que o apenado preencheu os requisitos legais – portanto, objetivo e subjetivo (art. 112 da LEP) – para avançar ao regime semiaberto. No julgamento do HC 115.254, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 26.2.2016, ficou afastada a possibilidade de se utilizar como termo inicial da progressão tanto o dia da efetiva submissão do apenado às condições do estágio intermediário, como o da decisão que deferiu a progressão. Confiram-se outros julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO E DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO: CUMPRIMENTO DO ÚLTIMO REQUISITO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO, QUE, NA ESPÉCIE, FOI O SUBJETIVO, MEDIANTE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 258.092 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28-08-2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO E DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 208484 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    Assim, a data-base é aquela em que houve a conclusão do exame criminológico, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Pronunciamento monocrático. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O relator está autorizado a negar seguimento a habeas corpus inadmissível monocraticamente. 4. Ainda que superado o óbice, não tem razão o agravante. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. Desse modo, a data-base é aquela em que houve a conclusão do exame criminológico e não aquela em que restou preenchido o requisito objetivo. 6. Agravo improvido”. (AgR no HC 213.090, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2022).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente